Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-65.2023.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003207-65.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VIANEY CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 741.059.223-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA GABRIELI BARBETA SOUZA - CPF: 060.349.531-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta por João
Vianey
Custódio de Souza contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que o condenou pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa. A defesa recorre, pleiteando a absolvição por falta de provas, desclassificação do crime para a modalidade culposa, readequação da fração de reincidência para 1/6, reconhecimento da confissão espontânea, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
(i) A possibilidade de desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa; (
ii
) a aplicação de fração de 1/6 para a reincidência; (
iii
) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
Absolvição e desclassificação:
A materialidade e autoria do crime de receptação simples estão suficientemente comprovadas, especialmente considerando o valor irrisório pago pelo réu pelo celular furtado e a compra de um produto de origem ilícita. A desclassificação para receptação culposa não é cabível, pois não foi demonstrado que o acusado agiu sem dolo.

2.
Reincidência:
O aumento de pena pela reincidência deve ser realizado na fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, pois não houve fundamentação idônea para um aumento superior. A reincidência do réu, com condenação anterior por tráfico de drogas privilegiado, não justifica aumento maior na pena.

3.
Substituição da pena:
O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência. No entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se revela socialmente recomendável, dado o caráter não grave do crime de receptação e as características do réu, que não possui condenação por crimes violentos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido. Apli
ca
-se a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa é inaplicável quando o acusado tem ciência da origem ilícita do bem. 2. A reincidência deve ser considerada com a fração de 1/6, salvo quando houver fundamentação específica para aumento superior. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando o crime não envolver violência ou grave ameaça, e quando a pena imposta for inferior a 4 anos
, não havendo reincidência específica e a medida se revelar socialmente recomendável
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 33, §2º, "c", do Código Penal; art. 44, §3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
2361017/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/08/2023; STJ – HC 886.940/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. em 01/04/2025; TJMT –
ApCrim
n. 1001705-91.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. em 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
por
JOAO VIANEY CUSTODIO DE SOUZA

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT) que
, nos autos da Ação
Penal n.

1003207-65.2023.8.11.0013
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o
acusad
o pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um
)
ano
e
04
(
quatro
) meses
de reclusão e 1
2
(dez)
dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando, primeiramente, a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa
e
a
re
adequação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com a utilização da fração de 1/6 em razão da reincidência
, o
reconhecimento da confissão espontânea
e a compensação entre as duas, requerendo o
abrandamento do regime prisional
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (
Id.
309186917)
.

Contrarra
zões apresentadas pelo Ministério Público p
elo provimento parcial do recurso, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em razão da reincidência, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença (I
d.
309186922)
.

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner

manifesta-se
pelo
provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena na segunda fase dosimétrica, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença

(I
d.
313785876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local
não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto (Boletim de Ocorrência, id.
119634226), ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2023, João
Vianey
Custódio de Sousa, com
consciência e vontade, adquiriu / recebeu / ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor prata,
pertencente à vítima Cássia Gabrieli
Barbeta
Souza.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos inquisitoriais que o referido aparelho celular é produto de
crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2023, em Pontes e
Lacerda/MT, tendo como vítima Cássia Gabrieli
Barbeta
Souza.

Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que
após o referido crime de furto, em Pontes e Lacerda/MT, João
Vianey
Custódio de Sousa
adquiriu / recebeu / ocultou a res furtiva, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas
condições de sê-lo, haja vista que o comprou de pessoa desconhecida por R$ 100,00, valor este
bem inferior ao que teria originalmente.

Ocorre que, no dia 26 de fevereiro de 2023, a ofendida Cássia Gabrieli
Barbeta

Souza compareceu na Delegacia de Polícia e informou aos policiais a localização do aparelho
celular, porquanto, através de um aplicativo de telefone, conseguiu rastrear o aparelho celular
subtraído.

Diante disso, os agentes da lei deslocaram-se até o logradouro informado,
ocasião em que lograram localizar o denunciado João
Vianey
Custódio de Sousa, o qual
encontrava-se sob posse da res furtiva. Ao ser questionado, o increpado confessou a prática do
crime, afirmando que adquiriu os bens de um indivíduo de pouco conhecimento, tendo
pago
o
valor de R$ 100,00 (cem reais).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao denunciado João
Vianey
Custódio de Sousa, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. (...).

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena

de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Passo a análise das teses defensivas.

I – Do pleito de absolvição por falta de provas e desclassificação para receptação culposa.

O crime de
receptação
simples,

pelo
qual o acusado

foi condenado
,
está
previsto

no art.
180,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão
, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio
do Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, termo de declarações e demais elementos colhidos na fase inquisitória e judicial.

A vítima do furto
,

Cassia, ao ser ouvid
a
em sede judicial relatou
,
em síntese
,
que:

(...) foi, ele foi furtado dentro da minha casa. Eu saí
pra
trabalhar de manhã, eu voltei na hora do almoço e minha casa
tava
toda aberta, toda revirada (...) olha, não senti falta de nada, somente do celular mesmo (...) no domingo, foi roubado na sexta, no domingo (...) achei no domingo (...) tem um aplicativo no celular dele
pra
rastrear onde ele está (...) no dia que roubou o telefone eu consegui rastrear, só que a polícia foi lá (...) não achou ninguém, aí eu parei de rastrear, perdi as esperanças. Aí quando foi no domingo novamente fui rastrear o telefone e ele
tava
ligado (...
)
foi devolvido
(
...
)
.

Por seu turno, a testemunha de acusação, o investigador de polícia Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, ao ser ouvido em juízo relatou que:

(...)
na data dos fatos após ela ter registrado o boletim de furto do aparelho celular ela retornou novamente na delegacia posteriormente informando que ela tinha conseguido localizar seu celular através do aplicativo de localização. Juntamente com a vítima e o investigador José Carlos nós deslocamos até o local onde
tava
dando a localização que era na Rua Sergipe, número 296, no Centro, ao chegarmos ao local solicitamos pra vítima acionar o botão para que o celular emitisse um som, batemos na porta da casa da residência, o senhor João ele saiu, nos atendeu, ao indagarmos se ele tinha comprado um celular recentemente, ele informou que tinha comprado um celular da Cristiane pelo valor de cem reais e solicitamos que o mesmo nos autorizasse a entrada na residência. Assim que a gente entrou na residência a gente localizou o celular em cima da cama
(
...
)
.

Ao ser interrogado
ser interrogado em juízo o acusado negou
conhecer a origem
ilícita
do bem
, relatando que:

(...)
eu não sabia, que ela me garantiu cem por cento que não era produto de roubo, que ela
tava
vendendo as coisas de casa para pagar o funeral do marido dela que tinha morrido aquela semana, ela estava vendendo máquina, guarda-roupa, as coisas de casa. E como eu
tava
sem telefone, eu me interessei pelo telefone, só isso, mas eu não sabia que era produto de roubo
(
...
)
uma senhora chamada Cris
(
...
)
doutora, eu paguei trezentos reais na época, aí na hora acho que na hora que fez o boletim lá não sei se o policial entendeu o valor né, falou cem reais, o valor que eu paguei foi trezentos reais
(...)
.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos
prestados
em amb
as as fases da persecução
penal
associados
aos demais elementos
probatórios produzidos durante a fase instrutória
,
são suficientes para consolidar a condenação d
o
apelante pela prática do crime
de
receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, fulminando a tese absolutória.

Isso porque o acusado adquiriu
um
aparelho celular

com valor significativamente inferior ao praticado no mercado
de pessoa desconhecida
e
sem nota fiscal
, assumindo o risco de eventuais consequências decorrentes daquele ato e presumindo-se ciência quanto à origem ilícita do bem.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento:

“
(...)
2
.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

Dessa maneira
,
comprovada a prática delitiva do crime de receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
,
descabido o pleito absolutório
.

Por fim, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto, não restou demonstrado, de forma suficiente, que o acusado tenha agido sem consciência da origem ilícita
do aparelho celular

e
qu
e tenha adotado conduta culposa. P
elo contrário,
a conduta do acusado

em comprar um aparelho celular de pessoa desconhecida
,
que encontrou na rua
,
e por preço ínfimo
,

reforçam a ideia de que o réu tinha ciência quanto à origem ilícita do
aparelho celular subtraído
.

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recepção, a
s
vers
ões
dos acusados
tendem a eximi-los da
prática
delitiva
, porém dificilmente há
provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fi
x
ou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta
a
posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”.

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

Dessa maneira
, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida,
sob pena
de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

II -
Do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão.

Apesar de pleitear a referida atenuante, em nenhuma das oportunidades em que foi
interrogado
o apelante confessou a prática delitiva, limitando-se a relatar que comprou o aparelho celular, mas que desconhecia a sua
origem
ilícita.

Evidentemente que apenas relatar que realizou a compra de um aparelho celular
sem reconhecer a sua origem ilícita
não se
trata de
conf
i
ss
ão
quanto a
o crime de receptação.

Assim, neste ponto, o recurso defensivo não merece provimento.

Como não houve o reconhecimento da atenuante da confissão, julgo prejudicado o pedido de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência na segunda fase.

III – Do pleito de aplicação da fração de 1/6
(um sexto)

à

agravante da reinc
idência.

Pleiteia
,
o apelante
,
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência.

Ao realizar a dosimetria de pena o magistrado sentenciante depois de fixar a pena em seu mínimo legal na primeira fase dosimétrica de pena, ao aplicar
a agravante
da
reincidência, fixou na fase intermediária a
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, realizando, portanto, aumento no importe de 1/3
(um terço).

Conforme entendimento do STJ:

(...)
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

(
AgRg
no
ARESp
Nº 2361017 - MS (2023/0168580-9) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5 TURMA,
DJe
: 28/08/2023)
.

Somente é permitido aumento ou diminuição distintos deste patamar quando houver fundamentação concreta específica, como foi definido
pelo

Tema 1172 do STJ
, que fixou a tese de que:

A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.

Como no caso dos autos o paciente registra executivo de pena no SEEU
de n.
0404733-24.2023.8.07.0015
em que consta guia de execução penal pela condenação transitada em julgado
pelo
crime de tráfico
de drogas
privilegiado, não se
tratando, assim, de reincidência específica, o uso de fração superior a 1/6 (um sexto) não se justifica
ou se mostra idôneo pela jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
acolho neste ponto o pleito recursal defensivo
, para
redimension
ar
a pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
pela agravante da reincidência
,
fixando

a

pena intermediária
em

1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria de pena,
mantenho a pena final em 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

IV – Do pleito de fixação de regime aberto
.

Pleiteia
,
a defesa
,
o abrandamento do regime prisional fixado no semiaberto em razão da reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos termos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
o regime inicial de cumprimento de
pena
às condenações a pena inferior a 4 (quatro) anos, será no regime aberto,
desde que
não reincidentes.

Tratando-se de réu reincidente, a fixação de regime semiaberto foi realizada de forma correta pelo magistrado sentenciante,
por entender
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
e diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em cumprimento ao que dispõe a Súmula 269 do STJ
:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Nesse sentido entende este e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO – INFORMAÇÕES DE FAMILIARES ISOLADAS – 2) DOSIMETRIA DA PENA – AJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE – 3) CAUSA DE AUMENTO “REPOUSO NOTURNO” – NÃO CONFIGURADO – AFASTADO – 4) ISENÇÃO DE CUSTAS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP – 5) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA – SEMIABERTO PARA ABERTO – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C” DO CP – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ – 6) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In
casu
,
a materialidade e autoria foram consideradas comprovadas com base no conjunto probatório, formado pelo boletim de ocorrência, imagens das câmeras de segurança e depoimentos dos policiais civis, que reconheceram o acusado, afastando-se a pretensão absolutória por insuficiência probatória.

Na segunda fase, em que pese a ausência de previsão legal em relação ao quantum de pena a ser majorado para cada agravante ou redução para cada atenuante, o critério adotado pelo Juízo de origem contraria aquele definido pela jurisprudência, a saber, o emprego da fração de 1/6 a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira etapa, de modo que o incremento na pena intermediária ocorreu de forma desproporcional.

Com relação à causa de aumento, a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime, o que não restou demonstrado no presente caso.

O momento processual adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

Não merece acolhimento o pedido de alteração do regime inicial semiaberto para o aberto. O regime foi corretamente fixado na sentença, considerando a reincidência do acusado, sendo aplicável a Súmula 269 do STJ
:“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Por fim, foi mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista o pedido expresso na denúncia, à juntada do auto de avaliação indireta e o exercício da ampla defesa.

(N.U 1010925-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE
30/05/2025
)
(grifos meus).

Assim, neste ponto, não merece provimento o pleito recursal.

V
– Do pleito de s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que
pertine
ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44
,
§3º do Código Penal, não obstante a reincidência do apelante não ser específica, este não é o único requisito à concessão excepcional da medida,
sendo uma faculdade do magistrado conceder a benesse
desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável
.

No caso dos autos
verifico que
a condenação anterior que reg
istra o apelante é pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, que não é hediondo ou equiparado e tampouco praticado com violência ou grave ameaça,
tratando-se do presente
recurso
sobre o
crime
de receptação simples,
que reúne as mesmas
características
.

Não fosse isso
,

não h
ouve
fundamentação específica feita pelo magistrado de origem
a justificar
a

não
substituição
, de modo que por todas essas circunstâncias, entendo que a medida
se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DIANTE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo delito de furto qualificado a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, com pena pecuniária de 12 dias-multa. O pedido visa à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, afastada em instâncias ordinárias sob o fundamento da reincidência genérica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (
ii
) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz da jurisprudência desta Corte sobre a reincidência genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento no sentido de não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, com o objetivo de preservar a função constitucional do writ.

4. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, quando constatado constrangimento ilegal manifesto.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência genérica, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, exigindo-se fundamentação específica das instâncias ordinárias acerca da inadequação social da medida (art. 44, § 3º, do Código Penal).

6. No caso concreto, as instâncias ordinárias deixaram de fundamentar concretamente os motivos pelos quais a reincidência genérica do paciente torna socialmente inadequada a substituição da pena, configurando constrangimento ilegal que justifica a concessão da ordem de ofício.

IV.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA
SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS,
A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(HC n. 886.940/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de
11/4/2025
.)
(grifos meus).

Assim, neste ponto, merece provimento o pleito recursal
, devendo o magistrado de origem realizar a substituição da pena pela restritiva de direitos.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência,
redimensionando a pena para
1 (um) ano
,
2 (dois) meses
de reclusão
e 11 (onze) dias-multa,
no regime semiaberto,
devendo esta ser substituída por
uma
restritiva de direito pelo juízo d
a execução
,
mantendo
-se os demais termos da r.

sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025